Tribunal: TRF3
Processo: 5000507-11.2020.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
110/608)

5000507-11.2020.4.03.6124

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000507-11.2020.4.03.6124

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: ANTONIO ODEVAL PINOTTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAIKON SIQUEIRA ZANCHETTA - SP229832-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL: PAULA PRADO SHIBAO - SP287653, ELINE MAZUCATO DE SOUZA CHINAGLIA - SP285622

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000507-11.2020.4.03.6124

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: ANTONIO ODEVAL PINOTTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAIKON SIQUEIRA ZANCHETTA - SP229832-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL: PAULA PRADO SHIBAO - SP287653, ELINE MAZUCATO DE SOUZA CHINAGLIA - SP285622

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte apelada, União (Fazenda Nacional), em face do v. Acórdão assim ementado (ID 354325675):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE BENEFÍCIO MENSAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Decisão recorrida em desconformidade com o título executivo judicial.

2. Na sentença transitada em julgado constou expressamente que: "(...) a parte autora passou a efetuar o resgate dos valores do fundo de aposentadoria privada em 2004 (fls. 24/28), momento em que nasceu o direito à repetição de indébito, em vista da ocorrência do 'bis in idem'. Tendo ingressado com a presente ação em 26.03.2012, resta claro que os valores indevidamente retidos anteriores a 26.03.2007 foram alcançados pela prescrição".

3. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não enseja a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento cristalizado na Súmula 519/STJ ("Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios").

4. "A Súmula 519/STJ permanece válida mesmo após a edição do CPC/2015, conforme entendimento pacificado nas Turmas da Primeira Seção do STJ; (...) A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não enseja a fixação de honorários advocatícios, conforme estabelecido na Súmula 519/STJ (advinda do Tema 408/STJ) e no Tema 1190/STJ; (...) A diferenciação entre créditos pagos por precatórios ou requisições de pequeno valor (RPV) é desnecessária para a aplicação da Súmula 519/STJ" (AgInt no REsp n. 2.164.757/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

5. Apelação provida.”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000507-11.2020.4.03.6124, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 12/02/2026, DJEN DATA: 23/02/2026)

Sustenta a embargante que (ID 359142315):

a) “o v. acórdão deixou de observar a impugnação da União que, após a análise de cálculos pela Receita Federal, constatou que os valores pretendidos são indevidos”;

b) “levou em consideração o prazo de prescrição descrito na sentença e no acórdão, todavia, a prescrição decorreu do ajuste de imposto a restituir na declaração de IRPF de 2005. Ou seja, no ano de 2007 já não existiam mais valores a serem restituídos”.

Pretende o prequestionamento da matéria.

Intimada nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do CPC, a parte contrária se manifestou no ID 361320406.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

No caso, a fundamentação desenvolvida mostra-se clara e precisa no sentido de que:

“(...) a decisão recorrida partiu de premissa equivocada, uma vez que na sentença transitada em julgado constou expressamente que:

‘(...) a parte autora passou a efetuar o resgate dos valores do fundo de aposentadoria privada em 2004 (fls. 24/28), momento em que nasceu o direito à repetição de indébito, em vista da ocorrência do 'bis in idem'. Tendo ingressado com a presente ação em 26.03.2012, resta claro que os valores indevidamente retidos anteriores a 26.03.2007 foram alcançados pela prescrição.’

Portanto, encontrando-se em desconformidade com o título executivo judicial, a decisão recorrida merece ser reformada por haver vulnerado a coisa julgada.”

A União (Fazenda Nacional) aponta omissão específica. Sustenta que o v. Acórdão não se manifestou sobre a tese central de sua impugnação (ID 284791232), fundamentada em nota técnica da Receita Federal (ID 284791233).

Aduz que a metodologia de cálculo correta (valendo-se do "método de esgotamento") apurou que o eventual imposto a restituir se referia ao exercício de 2005 (ano-calendário de 2004). Assim, como a ação foi ajuizada em 26/03/2012, tal valor estaria integralmente fulminado pela prescrição quinquenal, não havendo crédito a executar.

Entretanto, denota-se que o v. Acórdão embargado não foi omisso quanto à matéria que lhe competia examinar.

A apelação interposta pelo exequente veiculou tese única e bem delimitada: a decisão de primeiro grau, ao acolher a impugnação da Fazenda Nacional e extinguir a execução por prescrição, partiu de premissa incompatível com o título executivo judicial, pois a própria sentença condenatória (transitada em julgado em 17/10/2019) já havia fixado que o direito à repetição de indébito nasceu com os resgates mensais a partir de 2004 e que somente os valores anteriores a 26/03/2007 estariam prescritos.

Nesse passo, à vista do objeto do recurso, o v. Acórdão embargado cumpriu integralmente sua função.

O que a União (Fazenda Nacional) qualifica como omissão é, na verdade, matéria que não integrava a apelação, e nem cabia ao Tribunal examinar neste momento processual, porquanto a nota técnica da Receita Federal foi apresentada como suporte da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ora, a impugnação ao cumprimento de sentença é incidente cognitivo a ser processado e decidido pelo juízo da execução (juiz natural da fase executiva), nos termos do artigo 535 do CPC.

Na apelação competia ao Tribunal verificar se a decisão que extinguiu a execução era ou não compatível com o título executivo judicial. Essa verificação foi realizada e respondida no v. Acórdão embargado.

O Tribunal não substitui o juiz natural da execução nem esgota, em sede de apelação (interposta contra a decisão extintiva do cumprimento de sentença), todos os fundamentos da impugnação que ainda não foram examinados na origem.

A decisão que extinguiu a execução prejudicou o exame dos demais fundamentos da defesa, inclusive a discussão metodológica sobre a apuração dos valores.

Com a reforma dessa decisão e a determinação de prosseguimento, os autos retornam à origem para que o magistrado de primeiro grau examine, com amplitude cognitiva adequada, os fundamentos que restaram prejudicados — entre eles, a questão relativa à metodologia de cálculo e às conclusões da Receita Federal.

Por fim, impende advertir que, ao determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com fundamento na proteção da coisa julgada, o v. Acórdão embargado vinculou o Juízo de primeiro grau em um ponto específico: fica vedada a rediscussão da existência da obrigação reconhecida na fase de conhecimento.

A sentença transitada em julgado declarou a inexistência de relação jurídica que obrigue o exequente ao recolhimento de imposto de renda sobre as parcelas mensais de suplementação de aposentadoria correspondentes às contribuições vertidas no período de 1o/01/1989 a 31/12/1995, e condenou a União (Fazenda Nacional) a restituir os valores indevidamente retidos nos resgates mensais, observada a prescrição quinquenal. Esse núcleo obrigacional é imutável.

O que permanece aberto para exame pelo Juízo de origem é a quantificação do crédito.

Vale dizer, a verificação, à luz do título, de quais valores mensais concretos, no período não prescrito, são devidos e qual metodologia de apuração é compatível com o comando da sentença. Trata-se de atividade que pertence ao Juízo da execução, não ao Tribunal.

Portanto, a alegada omissão não existe. O acórdão examinou e decidiu exatamente aquilo que lhe foi submetido — a incompatibilidade da decisão extintiva com o título executivo judicial —, e não estava obrigado a substituir o Juízo da execução no exame de toda a impugnação da Fazenda Nacional.

O uso dos embargos de declaração para forçar o Tribunal a examinar o mérito da impugnação e atribuir efeitos modificativos ao julgado caracteriza utilização do recurso fora de sua função legal.

Em verdade, e sob o argumento de o v. acórdão embargado ter incorrido em “error in judicando”, resta evidenciado o intento de se rediscutir a matéria já decidida.

Entretanto, se a motivação do v. acórdão foi equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria a jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para impugná-lo, e não trazer o tema a novo exame em sede de embargos de declaração.

Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, verifico que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

Ressalte-se que entendimento contrário ao interesse da parte e omissão ou erro no julgado são conceitos que não se confundem.

Denota-se, assim, o objetivo infringente que se pretende dar aos presentes embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

A propósito, sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que estes embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

Face ao exposto, conheço dos embargos de declaração para lhes negar provimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer dos embargos de declaração para lhes negar provimento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão